Tribunal: TJSP
Processo: 1001511-38.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios. Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. Apelação da embargante. O contrato de prestação de serviços advocatícios previu o pagamento de honorários contratuais em 25% sobre o total recebido pela sua cliente, além dos honorários sucumbenciais fixados pelo

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios. Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. Apelação da embargante. O contrato de prestação de serviços advocatícios previu o pagamento de honorários contratuais em 25% sobre o total recebido pela sua cliente, além dos honorários sucumbenciais fixados pelo magistrado em sentença. Inexistência de abusividade. Inteligência do art. 38 do Código de Ética da OAB. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.